Tribunal: TJDFT
Processo: 0753313-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753313-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: HEBER RODRIGO DOS REIS LEAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0719443-29.2021.8.07.0020, que indeferiu novo pedido de pesquisas de bens do executado por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, determinando o arquivamento provisório do processo. Eis a decisão (ID 255725792 da origem): “Atualize-se o valor da causa para R$ 27.811,83. Indefiro o pedido de repetição de diligências junto ao sistema SISBAJUD, tendo em vista que o credor não demonstrou indícios de modificação na situação econômica do devedor que justifiquem nova tentativa de bloqueio de ativos financeiros. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.284.587/SP, relatado pelo Min. Massami Uyeda (DJe 29/02/2012), uma vez realizada diligência de penhora eletrônica sem êxito, eventuais novos pedidos devem ser devidamente fundamentados, com a demonstração de elementos concretos que indiquem alteração patrimonial do devedor. Vejamos: RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - ARTIGO 399 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STJ - EDIÇÃO DAS LEIS N. 11.232/2005 E 11.382/2006 - ALTERAÇÕES PROFUNDAS NA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL - EFETIVIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO - PENHORA ON LINE - INSTRUMENTO EFICAZ - FINALIDADE DO PROCESSO - REALIZAÇÃO DO DIREITO MATERIAL - PENHORA ON LINE - INFRUTÍFERA - NOVO PEDIDO - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO DE PROVAS OU INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR - EXIGÊNCIA - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - A não explicitação precisa, por parte da recorrente, sobre a forma como teria sido violado o dispositivo suscitado, no caso, o artigo 399, do Código de Processo Civil, atrai a incidência do enunciado n. 284 da Súmula do STF. II - É cediço que tanto a Lei n° 11.232/2005, que regula a execução de sentença, quanto a Lei n.o 11.382/2006, que disciplina a execução de títulos extrajudiciais, ensejaram profundas modificações na sistemática processual civil, ao exigirem do Poder Judiciário a realização de atos jurisdicionais que, observando-se os direitos do devedor, nos termos do artigo 620, do CPC, efetivamente busquem a satisfação do credor, conferindo-se maior efetividade à prestação jurisdicional. III - A denominada penhora on line atende, com presteza, a finalidade maior do processo, que é, justamente, a realização do direito material já reconhecido judicialmente. Assim, na verdade, se a parte contra quem foi proferida sentença condenatória não cumpre espontaneamente o julgado, cabe ao Poder Judiciário, coercitivamente, fazer cumprir o que determinou e o bloqueio pelo sistema do BACEN-Jud tem se revelado um importante instrumento para conferir agilidade e efetividade à tutela jurisdicional. IV - Todavia, caso a penhora on line tenha resultado infrutífera, é possível, ao exequente, novo pedido de utilização do sistema BACEN-Jud, demonstrando-se provas ou indícios de modificação na situação econômica do executado. Precedentes. V - Recurso especial improvido. (REsp n. 1.284.587/SP, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 16/2/2012, DJe de 1/3/2012.) Ainda sobre o tema, destaco o seguinte precedente, citado no referido acórdão: PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PENHORA ON LINE. REQUERIMENTO DE NOVA DILIGÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. 1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC na hipótese em que a Corte de origem manifesta-se explicitamente sobre a questão embargada, no caso, o disposto no art. 655-A do CPC. 2. O credor deve demonstrar indícios de alteração da situação econômica do executado para o requerimento de uma nova pesquisa por meio do sistema BACENJUD, principalmente para não 'transferir para o Judiciário os ônus e as diligências que são de responsabilidade do exequente' (REsp 1.137.041-AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.06.10). 3. Recurso especial não provido." (REsp 1145112/AC, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 28/10/2010). Assim, tal exigência não viola o princípio de que a execução prossegue no interesse do credor, mas resguarda a efetividade do processo e evita sobrecarregar o aparato judicial com medidas desnecessárias. Volvam-se os autos ao arquivo provisório.” Sustenta a agravante, em síntese, que: (i) o crédito é oriundo de contrato de participação em grupo de consórcio, posteriormente convertido em execução, após insucesso da busca e apreensão; (ii) houve prévia suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, do CPC; (iii) transcorrido esse período, requereu-se nova pesquisa de bens do executado, o que foi indeferido sob fundamento de ausência de demonstração de alteração patrimonial; (iv) a disponibilidade de ativos financeiros é dinâmica, não havendo limitação legal à renovação de consultas aos sistemas eletrônicos, desde que observado lapso temporal razoável; e (v) a jurisprudência admite a reiteração de pesquisas via SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD quando decorrido tempo significativo desde a diligência anterior. Requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada para determinar a realização das pesquisas pleiteadas. Preparo no ID 79129942. É o relatório. Decido. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator